Tribunal: TJMT
Processo: 0001141-11.2014.8.11.0025
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-08-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001141-11.2014.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA CANGUCU - CPF: 023.998.531-13 (APELADO), NATHALIA FERNANDES DE ALMEIDA - CPF: 035.673.021-24 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CASTANHEIRA - CNPJ: 24.772.154/0001-60 (APELANTE), MARCIA GARDIM - CPF: 551.212.331-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - COLISÃO ENTRE AMBULÂNCIA MUNICIPAL E MOTOCICLISTA - INVASÃO PELO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA AFASTADA - RESPONSABILIDADE CIVIL CARACTERIZADA - PREVISÃO DO ARTIGO 37, §6°, CF - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

É cediço que o Município é pessoa jurídica de direito público, cuja responsabilidade pelos danos causados a terceiros é objetiva, prescindindo da prova da culpa pelo evento ocorrido, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, a qual poderá ser ilidida na hipótese de culpa exclusiva da vítima, caso fortuito, força maior ou fato de terceiro.

R E L A T Ó R I O

(EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE CASTANHEIRA
contra sentença proferida nos autos da ação de indenização ajuizada por
MARIA APARECIDA CANGUCU
, que julgou procedente os pedidos elencados na inicial para condenar o ente municipal ao pagamento da importância de R$ 255,65 (duzentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos) a título de indenização por danos materiais, acrescidos de consectários legais a conta da intimação da sentença e, da quantia de R$ 20.000,00 (vinte e mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescidos de consectários legais, a contar da data do evento danoso.

Condenou ainda ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios que os arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Nas razões recursais, sustenta o apelante que a parte autora não logrou êxito em comprovar a culpa do condutor da ambulância pela ocorrência do acidente automobilístico decorrente da alegada manobra sem sinalização, bem como não demonstrou a suposta ausência de prestação de socorro.

Assevera estar afastado o dever de indenizar ante a existência de excludente de responsabilidade, ao argumento de que o evento danoso deu-se em decorrência da desatenção da condutora da motocicleta da apelada o que, por conseguinte, resulta na ausência do nexo de causalidade entre a ação do agente do Estado e o dano experimentado pela vítima.

Aduz que o condutor da ambulância não agiu com negligência, imprudência ou imperícia, pois não deixou de sinalizar e não imprimiu velocidade incompatível com a manobra.

Contrarrazões apresentadas em Id. 1876003 - Pág. 2.

A Procuradoria-Geral da Justiça deixou de emitir parecer, por entender desnecessária a sua intervenção, nos termos do art.178, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo ente municipal contra sentença proferida nos autos da ação de indenização, que julgou procedente os pedidos elencados na inicial para condenar o requerido, ao pagamento da importância de R$ 255,65 (duzentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos) a título de indenização por danos materiais, acrescidos de consectários legais a contar da intimação da sentença e, da quantia de R$ 20.000,00 (vinte e mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescidos de consectários legais, a contar da data do evento danoso.

Compulsando os autos, denota-se que a autora Maria Aparecida Canguçu ajuizou a presente ação indenizatória em face do apelante, ao argumento de que foi vítima de acidente automobilístico ocorrido no dia 12 de fevereiro de 2014, tendo sido atropelada em frente ao Hospital São Lucas pela ambulância, enquanto trafegava com sua motocicleta.

Pois bem. É cediço que o Município apelado é pessoa jurídica de direito público, cuja responsabilidade pelos danos causados a terceiros é objetiva, prescindindo da prova da culpa pelo evento ocorrido, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, que assim determina:

“§ 6o. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviço público responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Nestes termos, a responsabilidade objetiva do Município em relação a terceiros somente pode ser afastada na hipótese de culpa exclusiva da vítima, caso fortuito, força maior ou fato de terceiro.

Ressalta-se, para que possa ser imposto o dever de indenizar, basta restar demonstrado o nexo de causalidade entre a conduta do agente e os danos sofridos.

Vejamos.

No caso, extrai-se do recurso do Município, que a irresignação recursal cinge-se à culpa pela ocorrência do acidente automobilístico, se pelo condutor da ambulância municipal ou, se pela desatenção da condutora da motocicleta, bem como ao argumento de que restou ausente o nexo de causalidade entre a ação do agente público com o dano experimentado pela vítima.

A ocorrência do acidente foi registrada através do Boletim de Ocorrência no 2014.52526, onde consta em seu histórico o seguinte:

“[...]Na rua Beija-Flor, módulo 04, a comunicante pilotando e sua mãe Maria Aparecida Canguçu de passageira, quando ao passar pela rua Beija-Flor, a ambulância do Hospital Municipal de Castanheira, estava saindo de ré do Hospital São Lucas, sem dar nenhuma sinalização este continuou a dar ré até colidir na motociclo que a comunicante pilotava, fazendo com que essa fosse ao chão e a motociclo caísse em sua perna, e sua mão Maria Aparecida fosse arrastada pela perna no asfalto pela ambulância. Logo após o acidente o motorista da ambulância por apelido de “Lorão” iria fugir sem prestar socorro as vítimas, quando um grupo de rapazes desconhecidos cercaram a ambulância e este pegou e socorreu as vítimas encaminhando estas para a unidade de pronto atendimento (UPA). De acordo com a ficha ambulatorial a senhora Maria Aparecida foi atendida no dia 12/02/2014 às 18:00 horas, diagnostico foi FCC em joelho direito mais trauma torácico. A comunicante teve algumas escoriações.”

Além disso, os depoimentos das testemunhas não deixam dúvidas acerca da ocorrência e dinâmica do acidente envolvendo a motocicleta em que a autora estava como passageira, ocorrido quando o motorista do ente municipal que estava conduzindo a ambulância, ao dar ré para sair do estacionamento do Hospital São Lucas e entrar na rua dos Beija-Flores, colidiu com a motocicleta da filha da autora, causando-lhe choque traumático ocasionando FCC em joelho, trauma torácico e deformidade na perna.

Outrossim, verifica-se que as fotos, juntamente com o boletim de ocorrência, notas fiscais e prontuários médicos demonstram a extensão dos danos ocasionados a parte autora.

Assim, a toda evidência, denota-se do conjunto probatório a evidente configuração da responsabilidade objetiva do Município, haja vista que o nexo causal havido entre ação e resultado está plenamente caracterizado nos autos, bem como porque não restou demonstrado qualquer indício da culpa exclusiva ou concorrente da vítima.

Sobre a matéria, o Código de Trânsito Brasileiro, em seu artigo 29 § 2o, estabelece o dever de cuidado e segurança aos veículos de maior porte em relação aos menores. Vejamos:

“CTB. Art. 29 § 2o, CTB: Respeitadas as normas de circulação e conduta estabelecidas neste artigo, em ordem decrescente, os veículos de maior porte serão sempre responsáveis pela segurança dos menores, os motorizados pelos não motorizados e, juntos, pela incolumidade dos pedestres”.

"Art. 34. O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade."

Nesse sentindo é o entendimento deste Sodalício, in verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, ESTÉTICO E MATERIAL – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – MÉRITO:
ACIDENTE DE TRÂNSITO - AMBULÂNCIA DO SAMU QUE COLIDIU COM UMA MOTOCICLETA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO – IMPRUDÊNCIA DO CONDUTOR DA AMBULÂNCIA COMPROVADA - CULPA DA VÍTIMA NÃO DEMONSTRADA
– AMPUTAÇÃO DA PERNA – DANO MORAL E ESTÉTICO CONFIGURADO – PREJUÍZO MATERIAL PROVADO – CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.[...] A responsabilidade dos entes públicos, de regra, é objetiva, com base na teoria do risco administrativo (art. 37, § 6o, da CF). Desse modo, se houver culpa exclusiva da vítima, fica excluída a responsabilidade do Poder Público; se a culpa for concorrente, a responsabilidade será mitigada, repartindo-se o valor da indenização.No caso, está configurada a imprudência do condutor da ambulância do SAMU, que em via de mão dupla, inflete à esquerda de maneira repentina, sem adotar as cautelas necessárias, interceptando, de maneira indevida, a trajetória do condutor que se desloca em sentido contrário.Inegável a ocorrência do dano moral, que é in re ipsa, porquanto decorrente do próprio fato, em virtude do acidente de trânsito, do qual resultou na amputação da perna esquerda da vítima.[...](N.U 0013218-72.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/12/2019, Publicado no DJE 09/07/2020)(destaquei)

Assim, ao que tudo indica o motorista da ambulância não avistou a motocicleta da vítima e invadiu a pista, e ainda que a filha da autora estivesse em alta velocidade, o que não restou provado (art.373, II, CPC), a justificativa não configura “culpa exclusiva”.

Importa salientar ainda que, mesmo se ambulância estivesse em situação de emergência, o que não é o caso, a preferência seria relativa e não isenta o condutor do veículo de certificar-se da segurança dos outros veículos, além da obrigatoriedade da devida identificação por dispositivos regulamentares de alarme sonoro e iluminação vermelha intermitente.

Isto posto,
nego provimento ao recurso
, mantendo a sentença pelos seus próprios fundamentos.

Por consequência, majoro os honorários recursais para o valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85, §11o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2021